Tribunal: STJ
Processo: 0306060-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027167 - SP (2025/0306060-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CHRYSTONN JACSSONN DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
HOMOLOGANTE.
MATÉRIA
NÃO
ARGUIDA
OPORTUNAMENTE.
PRECLUSÃO.
PRORROGAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PARCIALIDADE.
PREJUÍZO
NÃO
EVIDENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
DESCUMPRIMENTO
INJUSTIFICADO
DAS
CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.
FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME.
LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
A alegada incompetência territorial do Juízo é de natureza relativa, a
2.
ser arguida no primeiro momento oportuno, sob pena de preclusão.
Ademais, houve a ratificação dos atos pelo juízo do local de
cumprimento da pena.
Operada a prorrogação da competência e ausente prejuízo, não há
3.
nulidade a ser reconhecida.
A suspeição da magistrada não foi arguida tempestivamente e não há
4.
nos autos elementos probatórios idôneos a demonstrar parcialidade. A
suposta inimizade do oficial de justiça não é comprovada pela simples
existência de certidão de caráter impessoal, tampouco tal circunstância
é suficiente para comprometer a imparcialidade do julgador.
A tese de cerceamento de defesa não foi objeto do acórdão atacado, o
5.
que inviabiliza o seu exame diretamente por esta Corte, por configurar
supressão de instância.
O descumprimento das condições impostas no regime semiaberto
6.
harmonizado caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, II,
da LEP), autorizando a regressão do regime (art. 118, I, da LEP).
Agravo regimental não provido.
7.

Documento eletrônico VDA51373140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0b884a6b-9f38-4616-af96-d64f1b5ba5ed

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0b884a6b-9f38-4616-af96-d64f1b5ba5ed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027167 - SP (2025/0306060-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CHRYSTONN JACSSONN DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
HOMOLOGANTE.
MATÉRIA
NÃO
ARGUIDA
OPORTUNAMENTE.
PRECLUSÃO.
PRORROGAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PARCIALIDADE.
PREJUÍZO
NÃO
EVIDENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
DESCUMPRIMENTO
INJUSTIFICADO
DAS
CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.
FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME.
LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
A alegada incompetência territorial do Juízo é de natureza relativa, a
2.
ser arguida no primeiro momento oportuno, sob pena de preclusão.
Ademais, houve a ratificação dos atos pelo juízo do local de
cumprimento da pena.
Operada a prorrogação da competência e ausente prejuízo, não há
3.
nulidade a ser reconhecida.
A suspeição da magistrada não foi arguida tempestivamente e não há
4.
nos autos elementos probatórios idôneos a demonstrar parcialidade. A
suposta inimizade do oficial de justiça não é comprovada pela simples
existência de certidão de caráter impessoal, tampouco tal circunstância
é suficiente para comprometer a imparcialidade do julgador.
A tese de cerceamento de defesa não foi objeto do acórdão atacado, o
5.
que inviabiliza o seu exame diretamente por esta Corte, por configurar
supressão de instância.
O descumprimento das condições impostas no regime semiaberto
6.
harmonizado caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, II,
da LEP), autorizando a regressão do regime (art. 118, I, da LEP).
Agravo regimental não provido.
7.

Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CHRYSTONN JACSSONN DA
COSTA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (agravo em execução n. 0007724-
58.2025.8.26.0041).
A defesa interpôs agravo em execução contra decisão da Juíza de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ,
da Comarca de São Paulo/SP, que indeferiu pedidos de declaração de nulidade da
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Wenceslau Braz/PR, ante
alegadas incompetência territorial e suspeição da magistrada prolatora do
, bem
decisum
como da absolvição da falta grave imputada.
O Tribunal
negou provimento ao agravo, em acórdão assim ementado (e-
a quo
STJ fls. 8/9):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Falta grave Agravante que
durante o cumprimento do regime semiaberto harmonizado, em tese
praticou falta grave, consistente no descumprimento das condições
impostas para o resgate da pena em tal regime, uma vez que
supostamente deixou de comparecer em Juízo para declarar o endereço
em que poderia ser localizado. Preliminarmente, pugna pelo
reconhecimento da incompetência territorial, visto que o juiz a quo se
utilizou de expediente trabalhado por advogado dativo que de fato
inobservou a existência da nulidade em debate, todavia, o atual
defensor, ao ser constituído, apontou, na primeira oportunidade que
teve, a nulidade em debate NÃO CABIMENTO Embora a competência
para os incidentes de execução seja do Juízo em que o custodiado se
encontra descontando pena, é cediço que, em se tratando de
incompetência meramente territorial, ratione loci, a nulidade da decisão
é de natureza relativa, demandando a insurgência no primeiro momento
oportuno, sob pena de prorrogação da competência, o que não ocorreu
na espécie, tornando a matéria preclusa. Ainda em sede preliminar,
pleiteia o reconhecimento da suspeição da juíza que julgou e
reconheceu a falta grave imputada ao agravante, com base em certidão
lavrada pelo Oficial de Justiça que tempo antes estava sendo processado
pelo agravante NÃO VERIFICADO Não foi apresentado qualquer
elemento probatório efetivamente capaz de justificar a pretensão A
suspeição, por se ater somente às partes envolvidas no processo e ser
passível de convalidação, dá ensejo apenas a nulidade relativa, de modo
que deve ser arguida na primeira oportunidade No caso, não foi
suscitada a suspeição da magistrada que reconheceu a falta grave
imputada ao agravante, operando-se a preclusão Ademais, houve a
devida tramitação do procedimento apuratório, com possibilidade do
contraditório por parte do agravante, não havendo demonstração de
qualquer prejuízo concreto. No mérito, requer-se o não reconhecimento
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

da falta grave imputada, aduzindo a defesa que o sentenciado não teve
por escopo frustrar os fins da pena, pleiteando a manutenção do regime
semiaberto
harmonizado
de
cumprimento
de
penas
INADMISSIBILIDADE Descumprimento injustificado das condições
do regime semiaberto harmonizado, que no caso dos autos, configura-se
em falta disciplinar de natureza grave com fulcro no artigo 50, inciso II,
da Lei de Execuções Penais, visto que demonstrado o desinteresse e
descaso com o Poder Judiciário Regressão ao regime fechado, que
encontra expressa previsão legal, nos termos do artigo 118, inciso I, da
Lei de Execução Penal. Afastadas as preliminares arguidas, agravo
improvido.

Na sequência, foi impetrado o presente
buscando o reconhecimento da
writ
incompetência e suspeição do juízo de Direito da Comarca de Wenceslau Braz/PR e da
nulidade dos respectivos atos praticados.
A ordem não foi conhecida pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 193/208).
No presente agravo regimental, a defesa insiste na tese de nulidade absoluta da
decisão que reconheceu a falta grave, afirmando que o juízo paranaense não detinha
competência para o feito, uma vez que o agravante já se encontrava preso em São Paulo à
época da homologação.
Sustenta, ainda, a suspeição da magistrada de origem, por ter fundamentado
sua decisão exclusivamente em certidão lavrada por servidor de seu gabinete, com quem
o agravante mantinha conflito prévio.
Reitera, por fim, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da atuação
meramente formal de defensor dativo.
Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Vara
Única de Wenceslau Braz/PR, para que a análise da falta grave seja realizada pelo juízo
de execução do Estado de São Paulo.
No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a
nulidade absoluta da decisão que homologou a falta grave.
É o relatório.
VOTO
Estando o feito apto para julgamento do mérito, julgo, desde já, prejudicado o
pedido de liminar.
Quanto ao mérito, o agravo regimental não merece provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição
habeas corpus
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Alegação de incompetência territorial para julgar falta grave
Sobre o assunto, o Tribunal consignou, em suma, que embora, em regra, a
competência para os incidentes de execução seja do Juízo em que o custodiado se
encontra descontando pena, em se tratando de incompetência meramente territorial, a
nulidade da decisão é de natureza relativa, demandando a insurgência na primeira
oportunidade, sob pena de prorrogação da competência. No caso, não houve
manifestação tempestiva da defesa, tornando a matéria preclusa.
Ressaltou a Corte
que
a quo
"após a regressão cautelar ao regime semiaberto,
o agravante foi preso em
, na Cadeia Pública de Campinas/SP (fls. 149/151 e
04/04/2024
152/153 de origem); posteriormente, foi transferido para o CDP II de Guarulhos, sendo
ouvido em audiência de justificação realizada pelo Juízo de Wenceslau Braz/PR, de
maneira virtual, em
, na presença de advogado ad hoc (fls. 167, idem); na
23/04/2024
sequência houve manifestação da defesa dativa (fls. 182/184, idem), todavia, em
nenhuma das oportunidades foi arguida a incompetência territorial do Juízo, ocorrendo
Acrescentou ainda que "
então a prorrogação da competência" (e-STJ fl. 24).
não houve
demonstração de prejuízo claro, visto que houve a ratificação posterior da decisão pela
(e-STJ fl. 27).
juíza a quo"
Com efeito, o paciente foi ouvido em audiência de justificação realizada por
videoconferência, em
, assistido por defensor
, oportunidade em que
23/04/2024
ad hoc
poderia ter suscitado a alegada incompetência territorial. Posteriormente, com a
manifestação da defesa dativa, igualmente não houve arguição nesse sentido. Assim,
operou-se a prorrogação da competência.
Além disso, o Juízo local no Estado de São Paulo, onde o agravante se
encontra preso, ratificou a decisão de homologação da falta grave. Ou seja, ainda que
Juízo diverso tenha instruído e julgado o processo, o de São Paulo (local em que cumpre
a pena) concordou com a decisão, não havendo que falar em prejuízo para a defesa. De
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

fato, o Juízo de São Paulo não acatou o pedido de nulidade por incompetência (e-STJ fls.
172/173). Ele ainda ressaltou que a "r. decisão deu-se, ao que tudo indica, em
consonância com as regras de competência territorial do Estado do Paraná, eis que o
descumprimento foi referente às determinações daquele Juízo". (e-STJ fl. 173).
Portanto, não se verifica a alegada nulidade. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO LOCAL DOS
FATOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. EQUÍVOCO
NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU SE
DEFENDE DOS FATOS. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
PROBATÓRIO. NULIDADES. PRECLUSÃO PARA APRESENTAR
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC SEM ANUÊNCIA DA
PARTE. NÃO VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, DO CPC
/1973. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - Os crimes contra a honra praticados pela internet são classificados como
formais, ou seja, a consumação se dá no momento de sua prática,
independente da ocorrência de resultado naturalístico, de forma que a
competência deve se firmar de acordo com a regra do art. 70 do CPP - "A
competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a
infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato
de execução".
II - A simples divulgação do conteúdo supostamente ofensivo na internet já é
suficiente para delimitação da competência, sendo aquela do lugar em que as
informações são alimentadas nas redes sociais, irrelevante o local do
provedor. Precedentes.
III - A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve
ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos,
sob pena de preclusão.
IV - Não há que se falar em inépcia da denuncia que atende o disposto no art.
41 do CPP, narrando de forma suficiente as condutas em tese praticadas pelo
recorrente, possibilitando o amplo exercício do seu direito de defesa.
V - Para concluir acerca da ocorrência de concurso formal próprio ou
impróprio, seria necessário aprofundado exame do acervo probatório, o que é
inviável em sede de recurso ordinário.
VI - Quanto à alegada nulidade por ausência de resposta à acusação, tal
matéria foi apreciada no julgamento do RHC n. 74047, onde constou: "Ora, o
que se aventa, in casu, como nulidade, nada mais é do que estratégia
equivocada e malsucedida da defesa, a qual optou por requerer, no último dia
do prazo para apresentação da resposta à acusação, a renovação deste, em
função de eventual deferimento de designação de audiência de reconciliação
ou, alternativamente, a oitiva das testemunhas que arrolava."
VII - No mesmo voto ficou assentado que "por opção da defesa, não houve a
invocação das teses que possibilitariam a absolvição sumária da recorrente,
nos termos do art. 397, do CPP, não havendo se falar em prejuízo, pois pode
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

ser reconhecida como resposta à acusação a mera apresentação do rol de
testemunhas, nos termos da legislação que rege o tema."
VIII - Em relação ao alegado cerceamento do direito de nomear advogado,
constou no mesmo decisum: "ex vi do art. 3o, do CPP, aplicava-se ao processo
penal o disposto no art. 44, do CPC/1973, que expressamente afirmava: "A
parte, que revogar o mandato outorgado ao seu advogado, no mesmo ato
constituirá outro que assuma o patrocínio da causa" (Precedente). Não tendo
sido tomada tal providência, era dever da magistrada processante designar
defensor dativo para o ato, nos termos do art. 263, do CPP."
IX - Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé
objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte
arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o
princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo
auditur propriam turpitudinem allegans.
X - O recorrente não logrou apontar e tampouco demonstrar o prejuízo,
elemento essencial para o reconhecimento da suposta ilegalidade, nos termos
do art. 563 do CPP - pas de nullitte sans grief. Recurso ordinário desprovido.
(RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
10/10/2017
18/10/2017

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
RECEPTAÇÃO.
SEMOVENTES
(GADO
DE
CORTE).
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. NÃO
ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. VIOLAÇÃO À
AMPLA DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU
PESSOALMENTE INTIMADO QUE DEIXOU DE COMPARECER
A AUDIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA
TÍPICA. CRIME CONSUMADO. PREJUÍZO MATERIAL DA
VÍTIMA EVIDENCIADO. PRÉVIO CONHECIMENTO DO RÉU DE
QUE O REBANHO ADQUIRIDO ERA PRODUTO DE CRIME.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE PENA (1 ANO E 6
MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
ATENUANTE DO ART. 65, III, "B", DO CP. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AÇÃO
EFETIVA DO RÉU NA REPARAÇÃO DO DANO. PENA DE MULTA
(150 DIAS-MULTA, NA FRAÇÃO DE 1/10 DO SALÁRIO MÍNIMO)
PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADA.
INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A incompetência territorial é nulidade de natureza relativa e deve ser
arguída no momento oportuno, conforme a previsão do art. 108 do Código de
Processo Penal (exceção de incompetência).
2. Os autos da ação penal, em curso no Tribunal de Justiça em razão do foro
privilegiado do réu (prefeito), após o término do mandato, foram
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

encaminhados a Juízo de comarca diversa daquela em que se iniciou a
persecução criminal. A parte não arguiu a nulidade no momento adequado, o
que resultou na prorrogação da competência.
3. Não caracteriza violação à ampla defesa, a ausência de interrogatório
judicial do réu, na hipótese em que este é intimado pessoalmente para a
audiência e, sem justificativa plausível, deixa de comparecer.
4. Hipótese dos autos sujeita à exegese do art. 536 do Código de Processo
Penal, o qual estabelece que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", bem como do art. 565
do mesmo diploma, segundo o qual "não se reconhece nulidade a que deu
causa a própria parte".
5. Os elementos de prova indicados pelas instâncias de origem apontam, de
forma consistente, para a convicção de que o réu praticou conduta típica de
receptação. Há a demonstração de efetivo prejuízo da vítima e do prévio
conhecimento do réu de que o rebanho adquirido era produto de crime.
6. À vista dos elementos concretos apresentados na avaliação das vetoriais
culpabilidade, personalidade e circunstâncias, a fixação da pena base (1 ano e
6 meses acima do mínimo legal) foi proporcional e razoável.
7. Em que pesem as evidências de que a vítima tenha recuperado os valores
referentes ao abate dos animais, não há, nos autos, comprovação de efetiva
atuação do réu na reparação do dano, que autorize o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, III, "b", do Código Penal.
8. A pena de multa fixada em 150 dias, no valor de 1/10 do salário mínimo
cada, não é desproporcional e se revela suficiente à reprovação e a prevenção
do crime, demandando dilação probatória a discussão sobre a impossibilidade
financeira do paciente.
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC 114.109/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
28/06/2016
01/08/2016

Da tese de suspeição
No que se refere à suspeição da magistrada, verifica-se igualmente que a
defesa deixou de arguí-la tempestivamente, não apresentando, ademais, elementos
probatórios idôneos capazes de demonstrar a alegada parcialidade.
De fato, como na audiência de justificação e na defesa posterior, a defesa
limitou-se a arguir sobre o mérito da falta grave (e-STJ fl. 185), de modo que, também no
ponto, houve a preclusão.
E apesar da alegação da defesa, não há nos autos prova de que o agravante
realmente tinha conflitos com o oficial. A certidão mais recente do oficial de justiça, de
, resume todo o ocorrido de forma objetiva, sem qualquer subjetivismo - os
21/9/2022
dias em que tentou proceder com a intimação sem êxito, a observação de que luzes
estavam acesas no imóvel, veículos na garagem e janelas abertas, tanto do imóvel,
quanto do veículo, a certificação do motivo pelo qual deixou de tentar dar cumprimento
ao mandado por meio eletrônico, tendo em vista que os números de telefones indicados
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

se encontravam, há tempos, programados para não receber chamadas, e que o telefone de
contato daquele servidor fora bloqueado pelo interlocutor (e-STJ fls. 94/95).
A simples existência de certidão subscrita por servidor da unidade judiciária,
com teor impessoal, não é suficiente para ensejar o afastamento da magistrada por
suspeição.
Nesse entender:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO
/FUNDAMENTO AUSENTE DO MANDAMUS. SUSPEIÇÃO. FATO
SUPERVENIENTE.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE
DE
ATOS
PRATICADOS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRECLUSÃO. INIMIZADE
PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA
NÃO DEMONSTRADA.
VINCULANTE
5/STJ.
TENTATIVAS
DE
INTIMAÇÃO
PARA
CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
ENDEREÇO
EQUIVOCADAMENTE
DECLINADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. REJEIÇÃO DE REQUERIMENTOS
FUNDAMENTADA.
1. Trata-se, na origem, de Processo Administrativo instaurado contra o
recorrente, então magistrado, sob as acusações de a) favorecer fuga de preso
condenado a 28 anos de prisão, b) arrecadar quantia, promovendo "festa",
para a referida fuga c) ter como motorista policial militar que respondia a
processo sob sua jurisdição, d) direcionar distribuição de processos para
favorecimento de alguns advogados, e e) reter duas pistolas (9mm e PT 380
Taurus). Com a conclusão do processo, foi-lhe aplicada penalidade de
aposentadoria compulsória.
2. A alegação de desproporcionalidade da pena não é objeto da impetração, e,
portanto, não gera anulação do ato atacado. Julgá-lo desbordaria os limites do
processo, excederia a devolutividade e resultaria em julgamento extra petita.
3. A suspeição decorrente de fato superveniente não importa na nulidade de
todos os atos do processo. Precedentes do STJ.
4. Se se entendesse pela pré-existência da causa, a Exceção de Suspeição
estaria preclusa (CPC, arts. 138 e 305) porque oferecida dez meses após o
primeiro ato decisório, conforme precedentes do STJ. Apesar disso, o
recorrente não demonstrou o direito líquido e certo à anulação por
imparcialidade.
5. "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo
disciplinar não ofende a Constituição" (Súmula Vinculante 5/STF). Ainda
assim, após renúncia apresentada um dia antes do prazo para alegações finais,
foram realizadas seguidas tentativas de intimação do recorrente para que se
constituísse outro advogado após a renúncia. Nulidade afastada.
6. Não há nulidade na intimação para Sessão de Julgamento do PAD. O
oficial de justiça compareceu ao endereço do autor da presente ação
mandamental em Taquaritinga do Norte e em Recife, constando que ele já não
residia nos endereços informados. A certidão possui fé de ofício e não
constam nos autos provas capazes de ilidir tal presunção. Ademais, a
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

Resolução CNJ 30/2007 estabelece que "o magistrado que mudar de
residência fica obrigado a comunicar ao relator, ao Corregedor e ao Presidente
do Tribunal o endereço em que receberá citações, notificações ou intimações".
Não há indícios de ter-se cumprido tal munus.
7. Não houve cerceamento de defesa. Alegações genéricas fazem incidir, por
analogia, a Súmula 284/STF. Acresça-se que, a) com base nos documentos
disponibilizados, não implica nulidade o indeferimento suficientemente
fundamentado de requerimento de diligências desnecessárias e de ouvida de
testemunha excedente ao número legal e b) não foram juntados todos os
documentos dos autos do Processo Administrativo a expor as decisões ali
prolatadas, em cronologia, de modo a certificar eventual desídia na apreciação
dos requerimentos.
8. Recurso Ordinário não provido.
(RMS n. 33.456/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/5/2011
16/5/2011

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. JULGAMENTO
EXTRA-PETITA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
1. O recurso especial é inadmissível pela alínea "a" quando os dispositivos de
lei indicados como violados não contêm comando suficiente para infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). (Resp. no 654223/SP,
DJ. 05.10.2006).
2. O dispositivo apontado como hostilizado (art. 515, do CPC e parágrafos)
disciplina as normas acerca do efeito devolutivo do recurso de apelação. A
hipótese dos autos, por sua vez, foi decida em sede de agravo de instrumento,
o que revela que o dispositivo tido por violado não contêm comando capaz de
infirmar das fundamentações do v. acórdão proferido pelo Tribunal a quo.
3. A título de argumentação obiter dictum, o efeito devolutivo coloca o
Tribunal nas mesmas condições em que se encontrava o juiz no momento de
decidir, adstrindo-se, todavia, sua atuação aos limites da impugnação, em
atenção ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Inteligência do
art. 515, § 1o, do CPC, verbis:
Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as
tenha julgado por inteiro.
4. In casu, o juízo de primeira instância entendeu ser incabível exceção de
suspeição em face de perito oficial do juízo, e o recorrente interpôs agravo de
instrumento, com as seguintes impugnações:
a) a r. decisão agravada merece reforma, tendo em vista que é plenamente
cabível a oposição de exceção de suspeição contra Oficiais de Justiça (fl.09);
b) os fatos já ocorridos demonstram, de forma inequívoca, que o Agravado é
inimigo capital do Agravante, devendo, também, por este motivo ser julgada
procedente a Exceção de Suspeição oposta. Assim, não há como se olvidar
que está amplamente caracterizada a suspeição nos moldes do art. 138, inciso
II, do Código de Processo Civil (fl. 12).
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

5. Inocorre julgamento extra petita quado o acórdão o resolve questão não
decidida em primeira instância, mas que foi objeto de impugnação pela
recorrente.
6. O Tribunal a quo manifestou-se nos termos impugnados pelo agravante, no
sentido de que a despeito de ser cabível a exceção de suspeição contra o
auxiliar do juízo, na hipótese dos autos o oficial de justiça não agiu com
suspeição, verbis (fls. 247/248):
"O art. 138, II, do diploma processual civil, manda aplicar ao serventuário da
justiça os motivos de impedimento e suspeição "(...).
Sem tomar partido na questão, mas admitindo, para argumentar, a
possibilidade de suspeição do oficial de justiça, mesmo assim não era de ser
processada a exceção.
Com efeito, o que teria gerado a alegada animosidade entre as partes foi
justamente a avaliação levada a efeito pelo Oficial de Justiça do imóvel
pertencente à excipiente.
Ora, se assim é, já realizada a avaliação, e como o motivo gerador da alegada
suspeição foi exatamente essa avaliação, não há qualquer razão prática para a
exceção. (...) Assim, ainda que por fundamento diverso, impõe-se o
improvimento do recurso." (fls. 248).
7. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão
embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do
CPC, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
8. A exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do
CPC, é medida que se impõe quando opostos os embargos para fins de
prequestionamento, ante a ratio essendi da Súmula 98 do STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente
provido tão-somente para afastar a multa imposta.
(REsp n. 1.088.037/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
7/5/2009
27/5/2009

Alegação de cerceamento de defesa
Sobre a alegação defensiva de que o agravante foi assistido por defensor ad
com quem não teve contato prévio, e depois por advogado dadivo que não interpôs
hoc
recurso ou se comunicou com ele, trata-se de tese não apreciada pelo Tribunal
, o
a quo
que impede esta Corte de julgar o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
11/9/2023
14/9/2023
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC
129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES Primeira Turma, DJe de
; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX,
10/8/2017
Primeira Turma, DJe de
; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
30/9/2013
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO
4/4/2014
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro
24/4/2014
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
05/08/2020
25/09/2020
Nessa direção:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO
DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO
QUAL NÃO SE CONHECE.
1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas
corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento
que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a
ordem poderá ser concedida de ofício.
2. Não há que se falar em aplicação da prisão domiciliar, nos termos do art.
318 do Código de Processo Penal, quando a paciente encontra-se custodiada
em decorrência de condenação definitiva.
3. Inviável a apreciação da possibilidade de concessão da benesse, conforme
disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal, sob pena de se incidir em
indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado
pelo Tribunal de origem no aresto combatido.
4. Habeas corpus do qual não se conhece.
(HC 554.362/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
)
06/02/2020
21/02/2020

Alegação de ausência de provas para a falta grave
Acerca da questão, a instância ordinária relatou que o agravante, cumprindo
pena no regime semiaberto harmonizado, deixou de cumprir seus deveres, ao não
atualizar o endereço, não atender as chamadas, não comparecer em audiência
admonitória para dar início à prisão domiciliar e não justificar suas atividades, tendo
ficado foragido por 2 anos, período em que, inclusive, cometeu novo delito.
De fato, conforme certidão oficial acostada aos autos (e-STJ fls. 94/95), o
oficial de justiça tentou contato em vários dias e horários - 9 de setembro de 2022, às
15h44min; 10 de setembro de 2022 (sábado), às 12h50min; 10 de setembro de 2022
(sábado), às 18h18min; 11 de setembro de 2022 (domingo), às 19h01min; 15 de
setembro de 2022, às 12h28min; 18 de setembro de 2022 (domingo), às 16h33min;, e 19
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

de setembro de 2022, às 19h07min - mesmo observando sinais da presença de moradores
no interior da residência. Destacou, ademais, que os números de telefone estavam há
tempos programados para não receber chamadas.
Ademais, o Juízo informou que desde o
, o executado é
16/10/2022
considerado foragido, tendo sido decretada a sua regressão cautelar, com mandado de
prisão cumprido em
, inclusive com prisão preventiva decretada em processo
4/4/2024
distinto (e-STJ fls. 183/187).
Na justificativa apresentada, o recluso afirmou que não conseguiu ser
intimado por ser cadastrado como corretor de cereais, de modo que quando acaba a safra
em um Estado, ele iria para outro (e-STJ fl. 185).
Todavia, tal justificativa não prospera, uma vez que ele "mudou de endereço
sem comunicar o Juízo, para Estado da Federação diverso, e se recusou a fornecer seu
endereço atual, ou a atender e responder mensagens de Oficial de Justiça e da Secretaria
deste Juízo" (e-STJ fl. 185).
A sua suposta condição de corretor de cereais não configura circunstância
impeditiva de atendimento das condições impostas para o cumprimento da pena em
regime semiaberto, "demonstrando total falta de comprometimento com a execução de
sua pena e com o Poder Judiciário" (e-STJ fl. 185).
Portanto, incorreu o agravante em falta grave - art. 50, II da LEP.
Nos termos da Lei de Execuções Penais:
Art. 50. Comete
o condenado à pena privativa de liberdade que:
falta grave
[...]
II - fugir;

Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS COMO
CONDIÇÃO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
VIOLAÇÃO
DE
MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA.
CONFIGURAÇÃO
DE
FALTA
GRAVE. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO.
Constitui falta grave, passível de regressão ao regime mais gravoso, a
inobservância das condições estabelecidas para a prisão domiciliar, no caso
dos autos, monitoramento eletrônico, ex vi do disposto nos arts. 50, inciso VI c
.c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1738805/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
02/08/2018
15/08/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 50 DA LEI N.o 7.210/84.
RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

DA SÚMULA N.o 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. TESE DE
QUE AS EXPLICAÇÕES APRESENTADAS JUSTIFICAM A CONDUTA.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO PARA CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA
ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, confirmando a
decisão do Juízo da Execução, entendeu que, conquanto o rol de faltas graves
previsto no art. 50 da Lei de Execução Penal seja taxativo, também é passível
de regressão ao regime fechado o Reeducando que, tal como ocorreu na
hipótese dos autos, descumpre os deveres a que foi instruído quando da
concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma do art.
. 2.
146-C, parágrafo único, e 146-D, inciso II, do mencionado Diploma Legal
No recurso especial, entretanto, foi veiculada a tese segundo a qual não se
coaduna com o bom direito reconhecer como falta grave o mero fato de o
Agravante ter descumprido o perímetro autorizado para o uso da tornozeleira
eletrônica e, por via de consequência, não poderia ter sido determinada a
regressão daquele ao regime fechado. Nessas condições, tem incidência a
Súmula n.o 284 do STF. 3. No que tange ao alega do dissídio pretoriano, o
conhecimento do recurso especial mostra-se descabido, pois, ausente a
similitude fática, fica inviabilizada a comprovação da divergência
jurisprudencial capaz de ensejar a interposição do recurso especial pela alínea
c do permissivo constitucional. 4. O Tribunal a quo, soberano quanto à análise
do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu, confirmando a
decisão do Juízo de primeiro grau, que as explicações apresentadas pelo ora
Agravante não eram aptas a justificar o descumprimento verificado. Portanto,
a inversão do julgado demandaria, necessariamente, reexame do conjunto de
fatos e provas que instrui o caderno processual, o que encontra óbice na
5. Nos termos do art. 654, § 2.o,
Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por
iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se
prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial
acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade. 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1788559
/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
06/08/2019
19/08/2019

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PREVENÇÃO DE OUTRO MINISTRO. PACIENTE CONDENADA A
REGIME
ABERTO.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
.
IMPOSTAS.
FALTA
GRAVE.
REGRESSÃO
DE
REGIME
POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria sobre a prevenção de outro Ministro para julgamento do writ
encontra-se preclusa, porque já houve decisão de mérito, e não foi arguida
tempestivamente. Ademais, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura era
vice-presidente do STJ quando o processo foi distribuído, o que afasta a
competência por prevenção.
Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não constitui ofensa à
coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que
o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da
Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições
impostas ao regime aberto.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 599.580/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
22/09/2020
29/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS, BEM COMO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA
GRAVE MÉDIA. DEPENDEM DO EXAME APROFUNDADO DE
PROVAS. REGRESSÃO DO REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS
REMIDOS. CONSEQUÊNCIAS DA F ALTA COMETIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é meio adequado
para afastar as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da materialidade
da falta grave imputada ao ora agravante e, consequentemente, desclassificar
a falta imputada como grave por média, diante da impossibilidade de exame
aprofundado de provas. 2. A palavra dos agentes penitenciários na apuração
de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do
magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e
declarações gozam de presunção de legitimidade, não havendo nos autos
qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus depoimentos. 3.
"Saliente-se que não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'.
A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda,
entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a
responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura
falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição
individualizada de todos os envolvidos" (AgRg no HC 444.930/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
).
28/6/2018 4. O
cometimento de falta grave pelo apenado importa: (a) alteração da data-base
para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e
comutação da pena; (b) autoriza a regressão de regime; (c) a revogação de até
1/3 dos dias remidos, de acordo com o artigo 127 da Lei de Execução Penal -
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 550.514/SP, Rel.
LEP.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
20/02/2020
05/03/2020

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50995845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:03
Código de Controle do Documento: 11127964-f581-471a-9895-8a73b274c2f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.027.167 / SP
Número Registro: 2025/0306060-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003898520258260041 00003907020258260041 00014089320228160176 00028925120198160176
00077245820258260041
00091167420178160014
14089320228160176
28925120198160176
3898520258260041
3907020258260041
40000078820228160176
77245820258260041
91167420178160014
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE MARTINS DE LUCCA
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CHRYSTONN JACSSONN DA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CHRYSTONN JACSSONN DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO : HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51240524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:33
Código de Controle do Documento: a35e0f31-6c32-4df9-83b3-72d10384cfca

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:33
Código de Controle do Documento: a35e0f31-6c32-4df9-83b3-72d10384cfca